Tribunal: TJBA
Processo: 8057414-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057414-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DE SEQUELA NEUROLÓGICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, por ausência de quantificação de alegada sequela neurológica em laudo pericial judicial. O autor/recorrente havia recebido administrativamente R$4.725,00 pela invalidez parcial incompleta da mão esquerda, correspondente a 35% do valor segurado. Sustenta que haveria ainda sequela neurológica leve não indenizada.

II. Questão em discussão: Discute-se se há direito à complementação da indenização securitária, diante da alegação de existência de uma segunda sequela – neurológica – que não teria sido considerada no pagamento administrativo nem na sentença de primeiro grau.

III. Razões de decidir: A indenização do seguro DPVAT deve observar critérios objetivos previstos na Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

O laudo pericial judicial é categórico ao quantificar apenas a invalidez parcial incompleta da mão esquerda, com repercussão média (35% do valor segurado).

A mera menção a possível sequela neurológica leve, sem sua quantificação conforme a tabela anexa à legislação do DPVAT, não autoriza pagamento complementar.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausente pedido de esclarecimentos ou nova perícia, não há como acolher pleito indenizatório baseado em mera suposição técnica.

Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento integral do recurso.
IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº

8057414-98.2020.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
VALDINEI LIMA DA SILVA

e como Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA